Tribunal: STF
Processo: RE 479628
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-09-26
Data de publicação: 2006-09-26

Ementa:
EMENTA: Não consta dos autos procuração da parte agravante
   conferindo poderes ao advogado que subscreveu a petição de agravo
   regimental. Isso implica a inexistência do presente recurso, à
   luz do parágrafo único do art. 37 do Código de Processo Civil e
   de acordo com a jurisprudência deste Tribunal.
Agravo
   regimental não conhecido.